Tribunal: STF
Processo: Rcl 68274
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Marafon Indústria de Máquinas Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012236-81.2015.5.15.0012, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e ao julgado nas ADCs nºs 58 e 59/DF e nas ADI nºs 5.867 e 6021.



    A parte reclamante narra que foi condenada, em ação trabalhista ajuizada por Ailton Almeida dos Santos, ao pagamento de



    “(i) indenização por danos materiais consubstanciada em pensão a partir do acidente no valor de R$ 500.000,00; (ii) indenização correspondente à diferença entre seus benefícios previdenciários e o salário que perceberia; (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; (iv) indenização por danos estéticos no valor de R$ 30.000,00; (v) pagamento das verbas rescisórias, multa do artigo 467 e 477 da CLT, depósitos fundiários faltantes, multa de 40% e (vi) honorários periciais”. (e-Doc. 1, p 2)



    Afirma, quanto à sentença, que “na condenação foi determinada a aplicação da correção monetária IPCA-E a partir de 25.03.2015”. (e-Doc. 1, p 2)



    Na sequência, esclarece que 



    “[a]s partes interpuseram recurso, e o Regional da 15ª Região deu provimento ao recurso da recorrente para determinar que a indenização por danos materiais seja apurada de acordo com os critérios fixados na fundamentação, com a incidência de um redutor de 30% sobre as parcelas vincendas, assim como excluir da condenação a indenização correspondente às diferenças entre o valor do auxílio doença e o salário do reclamante e, por fim, determinar que o índice de correção monetária seja apurado na fase de cumprimento da sentença. E ao recurso do recorrido para deferir a indenização do seguro de vida, no importe de R$10.000,00. O valor da condenação foi rearbitrado para R$ 500.000,00”. (e-Doc. 1, p 2)



    Aduz que foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Quanto ao recurso de revista, afirma que foi negado seguimento, resultado este mantido em sede de agravo de instrumento. Interposto o respectivo agravo interno, igualmente, não logrou êxito. Por fim, assevera que o recurso extraordinário teve o seguimento negado, por falta de prequestionamento. Com base nesse contexto, defende haver violação aos paradigmas invocados, porquanto



    ”[n]o caso dos autos tem-se que o Regional, manteve a r. sentença que fora determinado a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária/juros, violou o disposto no art. 5°, II, da CF, tendo em vista que a referida decisão se encontra dissonante dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade." (e-Doc. 1, p 7)



    Pretende que “seja admitida e provida a presente reclamação, para o fim de ser reconhecida e declarada a violação do art. 39 da Lei nº 8.177/91 e 5°, II, da CF, para que seja reformado o v. acórdão para o fim de aplicar o IPCA-E até a citação e após, a taxa Selic”. (e-Doc. 1, p 8)



    Ao final, requer a procedência da presente “Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão recorrida, na parte em que afrontou as ADC 58, ADC 59 do C. STF no âmbito da fixação do índice de correção monetária”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigmas de confrontos as ADCs nºs 58 e 59/DF e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    O STF modulou os efeitos do julgado na ADC nº 58/DF para ressalvar a aplicação do entendimento vinculante quando diante de “sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    Restou assentado, também, que “os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária)”.



    No caso, a empresa reclamante foi condenada ao pagamento de créditos trabalhistas por sentença proferida, nos autos do Processo nº 0012236-81.2015.5.15.0012, em 29 maio de 2019, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba, na qual restou assentado, quanto ao que interessa à presente reclamação, os seguintes parâmetros de correção monetária e juros de mora:



    “Os valores da condenação serão apurados em regular liquidação de sentença. Para fins de correção monetária, com alteração do entendimento anterior, determino a aplicação da Súmula 118 do C. TRT da 15ª Região. 



    Assim, os valores serão apurados pelo índice TR até 25/03/2015 e, após, pelo índice IPCA-E.



     Correção monetária, em relação à indenização por dano moral incidirá desde a data da presente decisão (Súmula 439 do C. TST). 



    Os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ‘pro rata die’ desde o ajuizamento da ação, que serão calculados na forma da Súmula 200 do C.TST e artigo 39 da Lei 8.177/91, sobre os valores da condenação já corrigidos monetariamente.” (e-soc 5, p. 9)



    Em sede de recurso ordinário, a 8ª Câmara da - Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em 12 de agosto de 2020, deu parcial provimento ao recursos ordinário interposto pela ora reclamante nos seguintes termos:



    “Isto posto, decide-se conhecer do recurso ordinário da reclamada, MARAFON INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA, afastar a preliminar alegada, e, no mérito, PROVÊ-LO PARCIALMENTE para determinar que a indenização por danos materiais seja apurada de acordo com os critérios fixados na fundamentação, com a incidência de um redutor de 30% sobre as parcelas vincendas, assim como excluir da condenação a indenização correspondente às diferenças entre o valor do auxílio doença e o salário do reclamante e, por fim, determinar que o índice de correção monetária seja apurado na fase de cumprimento da sentença”. (e-Doc 5, p. 11-12- grifei)



    O Tribunal Superior do Trabalho, em 11 de fevereiro de 2022, negou provimento ao agravo interno interposto contra a negativa de seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista. Contra esse acórdão foi interposto recurso extraordinário, que teve o seguimento negado, em 7 de maio de 2024, por ausência de prequestionamento da matéria referente aos índices de correção monetária aplicáveis ao caso. (e-doc 15)



    Vê-se, portanto, que prevaleceu a determinação de que a apuração do índice de correção monetária seja feita na fase de cumprimento da sentença, o que equivale a ausência de indicação expressa de qual índice deve ser adotado para fins de correção monetária e de juros de mora no caso concreto.



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, que se aplica aos “processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal”, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados no paradigma (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. 3. Incidência da modulação de efeitos. Em caso de omissão na decisão condenatória, a atualização dos débitos judiciais deve ser feita pelo IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, pela taxa SELIC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 50.760-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que “os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 49325 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 23/11/2021) (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0012236-81.2015.5.15.0012, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente